Tribunal: TJSP
Processo: 1016015-26.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato de financiamento c. c. pedido de consignação em pagamento" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente nenhum dos fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC –

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato de financiamento c. c. pedido de consignação em pagamento" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente nenhum dos fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC – Violação ao princípio da dialeticidade – Recurso que não comporta conhecimento – Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC – Honorários advocatícios majorados – Recurso não conhecido.